Tribunal: STF
Processo: HC 249539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 933.755/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 29 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas, por 4 vezes (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro, por 5 vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998). 



    Conforme relatado: 



    [...] 



    1. Contextualização dos fatos



    As investigações no âmbito da denominada Operação Fênix iniciaram-se em fevereiro de 2020 (autos n° 5002190-67.2020.4.03.6000), a partir de informações recebidas pelo núcleo de inteligência da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul (MS), posteriormente comprovadas, acerca da existência de uma organização criminosa bastante estruturada e especializada no tráfico transnacional de drogas e em crimes de lavagem de capitais. 



    Parte dos envolvidos era conhecida no meio policial há aproximadamente dez anos por terem sido alvo de outra operação, denominada Litoral, também relacionada ao narcotráfico. O retorno dos alvos à prática de crimes da mesma natureza inspirou a denominação “Operação Fênix”. 



    Com o avanço das investigações, foi apurado que a estrutura criminosa era composta, fundamentalmente, por três núcleos, supostamente comandados por Rodinei Maidana Soares, LUCIANO SARAVY GUIMARÃES e Robison Roberto Ortega. Cada célula criminosa possuía seus próprios integrantes, mas havia entre elas o compartilhamento da estrutura criminosa utilizada nas execuções dos crimes autônomos praticados. 



    Em comunhão de esforços, dividiam as tarefas de internacionalização da droga, a logística envolvendo a sua camuflagem nos depósitos pertencentes aos grupos, o transporte terrestre até a cidade de Campo Grande e o posterior envio ao destino final, notadamente as regiões sudeste e nordeste do país. 



    As investigações possibilitaram a realização de 12 (doze) apreensões, que totalizaram cerca de 21 (vinte e uma) toneladas de maconha, além da identificação de diversos crimes de lavagem de dinheiro, sendo que cada uma dessas apurações foi catalogada com um número de evento específico. 



    O presente feito trata do crime de organização criminosa de atuação transnacional, tráfico transnacional de drogas (eventos n°s 01 a 05) e delitos de lavagem de capitais (eventos n°s 06 a 08). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena do paciente no patamar de 33 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa ao reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostra-se necessário o parecer do Ministério Público Federal. 



    Indefiro o pedido liminar 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o presente habeas corpus objetiva a análise exclusiva da incompetência do Juízo a quo para julgar a ação penal em questão, em razão da evidente ausência de comprovação da transnacionalidade do crime de tráfico de drogas; e (b) não há provas nos autos que vincule LUCIANO SARAVY, ora paciente, à importação e exportação de entorpecentes. Assim, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade absoluta do processo 5006819-50.2021.4.03.6000, em razão da incompetência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente